Tribunal: STF
Processo: AP 470
Classe: AP
Órgão julgador: JOAQUIM BARBOSA
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 2013-09-04
Data de publicação: 2013-09-04

Ementa:
Ementa: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. AÇÃO PENAL ORIGINÁRIA. VALORAÇÕES DISCREPANTES DOS MESMOS FATOS EM PREJUÍZO DE CORRÉU QUE OBTEVE 4 VOTOS PELA ABSOLVIÇÃO. CONTRADIÇÃO INTERNA SANÁVEL EM SEDE DE EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. 



    1. Os embargos de declaração não se prestam a promover uma rediscussão ampla acerca dos fatos e das opções teóricas assumidas pela Corte no julgamento do mérito da ação penal, de modo que não é mais cabível questionar, de forma abrangente, o sistema de votação adotado pela Corte na fase da dosimetria das penas. 



    2. A valoração desigual de operações de lavagem de dinheiro realizadas pelos sócios de uma mesma empresa, sem que se verifique no acórdão qualquer motivação plausível para tal desproporção impõe o realinhamento da pena aplicada ao embargante. Notadamente se se considerar que no julgamento do mérito das imputações de lavagem de dinheiro, Enivaldo Quadrado foi condenado por 9 votos contra 1 e Breno Fischberg foi condenado por 5 votos contra 4. 



    3. Embargos de declaração parcialmente acolhidos para redimensionar a pena de Breno Fischberg.